Tribunal: TJDFT
Processo: 0703134-54.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703134-54.2021.8.07.0012 RECORRENTE: KADOLE MARANHEIRO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COCHOARIA LTDA RECORRIDOS: MOISÉS ALVES TEIXEIRA, BANCO BMG SA, NIPPONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE COLCHÃO TERAPÊUTICO. PUBLICIDADE ENGANOSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDORES. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONEXO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por consumidor e pelos requeridos, em razão da venda de colchão terapêutico, visando respectivamente à majoração da indenização por danos morais e à anulação da sentença que reconheceu a nulidade do contrato de compra e venda, declarou a responsabilidade solidária da fabricante e do banco financiador, e fixou indenização por danos morais em razão de publicidade enganosa quanto às propriedades terapêuticas do produto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do negócio jurídico firmado com base em publicidade enganosa; (ii) definir a responsabilidade solidária entre o vendedor, do fabricante do colchão e do banco financiador pelo vício do produto e seus efeitos; e (iii) avaliar o cabimento e o valor da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de intimação quanto à rejeição dos embargos de declaração não gera nulidade processual quando não demonstrado prejuízo à parte, nos termos do princípio pas de nullité sans grief. 4. A sentença está suficientemente fundamentada, não sendo nula pelo simples fato de não ter abordado todos os argumentos das partes, desde que tenha enfrentado as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 5. A legitimidade passiva da fabricante é reconhecida, pois há vínculo entre os fatos narrados e as obrigações atribuídas, tendo a empresa atuado mediante distribuidores autorizados, conforme reconhecido nos próprios documentos da ré. 6. Restou demonstrado que a venda do colchão foi baseada em publicidade enganosa, com promessas infundadas de cura de doenças, o que caracteriza violação ao dever de informação (arts. 6o, III, 30 e 37, §1o do CDC) e configura ato ilícito (arts. 186 e 187 do CC). 7. A publicidade enganosa implica a nulidade do negócio jurídico, impondo o retorno ao status quo ante e a restituição dos valores pagos. 8. A fabricante responde solidariamente com o distribuidor pelos danos causados ao consumidor, conforme art. 12 do CDC, sendo-lhe facultada a propositura de ação regressiva. 9. O contrato de empréstimo celebrado para aquisição do colchão é coligado ao contrato principal e sua nulidade decorre da invalidade deste, conforme art. 54-F, §4o, do CDC e art. 184 do CC. 10. A responsabilidade solidária do banco financiador também se configura, haja vista sua participação na cadeia de consumo, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 54-F, §§ 1o e 4o, do CDC. 11. O dano moral é caracterizado pela frustração do consumidor, que foi induzido a acreditar que o colchão resolveria problemas crônicos de saúde, em violação à boa-fé objetiva, ensejando reparação. 12. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais revela-se proporcional, em consonância com os critérios bifásicos adotados pelo STJ, considerando a gravidade do ilícito e a condição das partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A publicidade enganosa sobre propriedades terapêuticas de produto configura ato ilícito e enseja a nulidade do negócio jurídico, com restituição das partes ao estado anterior. 2. A fabricante responde solidariamente com o distribuidor por danos oriundos de publicidade enganosa, ainda que não tenha participado diretamente da venda. 3. O contrato de financiamento coligado ao negócio principal inválido também deve ser considerado nulo, com obrigação de devolução dos valores à instituição financeira pelo fornecedor. 4. A frustração de legítima expectativa do consumidor decorrente de publicidade enganosa configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e IV, 7o, parágrafo único, 12, 30, 37, §1o, 54-F, §§ 1o, 2o e 4o; CC, arts. 184, 186 e 187; CPC, arts. 17, 85, §11, e 489. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.109.955/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/3/2025; TJDFT, APC 0718607-45.2023.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 04/07/2024; TJDFT, APC 0703257-17.2023.8.07.0001, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22/05/2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 12 e 13, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a responsabilidade seria subsidiária e não, solidária. Verbera que a publicidade enganosa decorre de características do produto, cuja veracidade é de responsabilidade primária do fabricante. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 37 do CDC, asseverando que a publicidade enganosa teria sido atribuída indevidamente à recorrente, sem comprovação de autoria ou anuência; e c) artigos 155, 186 e 187, todos do Código Civil, por entender ter ocorrido ausência de ato ilícito, pois não houve demonstração de conduta voluntária, negligência ou imprudência da recorrente que causasse dano. Afirma inexistência de abuso de direito, pois a atividade comercial da recorrente teria sido pautada pela boa-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 12, 13 e 37, todos do CDC, bem como 155, 186 e 187, todos do CC. Isso porque a apreciação das teses recursais demandaria o reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático e probatório, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente o apelo não deveria seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Mesmo teor: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.191.662/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 3/10/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027